Tribunal: TJDFT
Processo: 0704849-79.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Na hipótese dos autos, os embargantes compareceram espontaneamente aos autos antes do julgamento e informaram ter conhecimento da preliminar de nulidade do processo arguida pela Procuradoria de Justiça, oportunidade em que deveriam, desde logo, terem se manifestado a respeito; não o fizeram. Diante disso, não houve qualquer omissão relevante no acórdão embargado que pudesse resultar, sequer em tese, em modificação do julgado, mormente pelo fato de que a nulidade decorrente da não intervenção obrigatória foi suficiente fundamentada e suscitada pelo próprio Ministério Público.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.